Tribunal: TJDFT
Processo: 0727024-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727024-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURINO PAULINO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURINO PAULINO DE SOUZA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0710366-19.2022.8.07.0001, não conheceu da impugnação à penhora, porquanto intempestiva. Em suas razões recursais (ID 48159639), a parte agravante alega, em síntese, que a impenhorabilidade de salário é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo e de ofício pelo juiz. Ao final, requer que o agravo de instrumento seja “recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo com a consequência ativa, declarando-se nula a decisão vergastada por tratar-se de matéria de ordem pública não passível a preclusão, ante a impenhorabilidade das verbas salariais ou não sendo esse o entendimento desse d. julgador, seja sustada a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão (arts. 995, parágrafo único, e 1019. I, do NCPC);”. Preparo dispensado em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (ID 147831925, autos de origem). É o relatório. Decido. Após a ciência da penhora, inicia-se o prazo para oferecimento de impugnação consoante os artigos 841, §1o, c/c artigos 854, §3o, do CPC, in litteris: “Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Art. 854 [...] § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;” Na questão, em consulta ao processo na origem, verifica-se que a certidão que informou o resultado da pesquisa via SISBAJUD foi disponibilizada no DJe no dia 02/03/2023 (ID 150990543). No entanto, a impugnação à penhora somente foi protocolada no dia 18/05/2023 (ID 159121631). Portanto, tendo em vista que as impugnações foram intempestivas, não é possível a análise do mérito pelo juízo. À vista do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de julho de 2023